Tribunal: TJSP
Processo: 1069867-18.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização – Cartão de crédito - Autora nega a contratação e a utilização do cartão - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Pedidos improcedentes – Faturas juntadas comprovam a existência do débito – Longo período de utilização do cartão, com realização de diversas compras – Pagamento de faturas – Negativação que constituiu

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização – Cartão de crédito - Autora nega a contratação e a utilização do cartão - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Pedidos improcedentes – Faturas juntadas comprovam a existência do débito – Longo período de utilização do cartão, com realização de diversas compras – Pagamento de faturas – Negativação que constituiu exercício regular do direito – Insurgência contra a condenação em litigância de má-fé - Descabimento – Alteração da verdade dos fatos - Litigância de má-fé configurada - Redução da multa – Cabimento - Valor da causa que não é irrisório – Fixação de acordo com o caput do art. 81, do CPC - Nulidade da parte da sentença que tornou as obrigações descritas na inicial como exigíveis, por meio de título judicial – Ausência de pedido da parte ré nesse sentido - Recurso parcialmente provido.